Tribunal: STF
Processo: Rcl 39695
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.024, § 3º, DO CPC/2015). ALEGADA VIOLAÇÃO DO DECISUM DESTA CORTE NA ADI 1.127/DF. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. (a) Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o artigo 619 do CPP.



    (b) In casu, a decisão embargada apreciou as questões suscitadas na reclamação de maneira clara e coerente, em consonância com a jurisprudência aplicável.



    (c) Conversão dos embargos de declaração em agravo interno, nos termos do artigo 1024, §3º, do CPC.



    2. (a) A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual.



    (b) A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF apontada como violada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/4/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/9/2017.



    3. (a) A decisão apontada como paradigma, proferida na ADI 1.127, estabeleceu que “A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público” e que “A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional”.



    (b) As prerrogativas inerentes à relação cliente-advogado são tuteladas pelo ordenamento jurídico-constitucional, tendo em vista “a alta missão institucional que qualifica a atuação dos Advogados e tendo consciência de que as prerrogativas desses profissionais existem para permitir-lhes a tutela efetiva dos interesses e direitos de seus constituintes e, também, para que possam defender a Constituição e a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, construiu importante jurisprudência que, ao destacar a vocação protetiva inerente à ação desses imprescindíveis operadores do Direito, tem a eles dispensado o amparo jurisdicional necessário ao desempenho integral das atribuições de que se acham investidos” (HC 114.833, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 2/2/2018).



    (c) Nada obstante, as prerrogativas advocatícias não consubstanciam cláusula de indenidade, apta a inviabilizar, em todo e qualquer caso ou circunstância, a decretação, pela autoridade judiciária competente, das medidas de investigação necessárias à elucidação de ilícitos penais.



    (d) Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte assenta a compreensão de que “Nos termos do art. 7º, II, da Lei 8.906/94, o Estatuto da Advocacia garante ao advogado a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Na hipótese, o magistrado de primeiro grau, por reputar necessária a realização da prova, determinou, de forma fundamentada, a interceptação telefônica direcionada às pessoas investigadas, não tendo, em momento algum, ordenado a devassa das linhas telefônicas dos advogados dos pacientes. Mitigação que pode, eventualmente, burlar a proteção jurídica. Sucede que, no curso da execução da medida, os diálogos travados entre o paciente e o advogado do corréu acabaram, de maneira automática, interceptados, aliás, como qualquer outra conversa direcionada ao ramal do paciente. Inexistência, no caso, de relação jurídica cliente-advogado. Não cabe aos policiais executores da medida proceder a uma espécie de filtragem das escutas interceptadas. A impossibilidade desse filtro atua, inclusive, como verdadeira garantia ao cidadão, porquanto retira da esfera de arbítrio da polícia escolher o que é ou não conveniente ser interceptado e gravado. Valoração, e eventual exclusão, que cabe ao magistrado a quem a prova é dirigida” (HC 91.867/PA, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 20/9/2012).



    4. In casu, (a) os reclamantes sustentam que “seus sigilos não poderiam ser materialmente afastados e nem serem justificativa de possível ilícito para se afastarem outros sigilos” e que os autos permaneceram sigilosos, sem possibilidade de acesso pelas partes, em violação simultânea ao que decidido na ADI 1.127 e à Súmula Vinculante 14 desta Corte.



    (b) Em sede de informações, o juízo de origem esclareceu que a medida cautelar decretada “tem por objeto a investigação acerca do suposto envolvimento de JOELCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO, servidor da Polícia Federal, em atividade de advocacia privada, além de inserção de dados falsos em sistema de controle de ponto e estelionato” e que o feito encontra-se com denúncia oferecida 6/3/2020. Acrescentou, ainda, que foi deferido o pedido de acesso integral aos autos pela defesa e informou que os ora Reclamantes ajuizaram mandado de segurança e habeas corpus, com objeto idêntico ao da presente Reclamação, sem sucesso.



    (c) Verifica-se, da leitura dos autos, que o ato reclamado apresenta fundamentos calcados no caso concreto, os quais não se submetem ao conhecimento originário do Supremo Tribunal Federal pela via da Reclamação.



    (d) Consectariamente, ausente aderência estrita, cuida-se de pretensão de nítida natureza recursal, manifestamente incognoscível.



    5. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.